Tribunal: TJES
Processo: 5000529-61.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000529-61.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE MARIA DE ARAUJO

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. PERICULUM LIBERTATIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de José Maria de Araújo, denunciado por homicídio qualificado consumado e tentado, com prisão preventiva decretada em 2019 e mantida na decisão de pronúncia em 2025. A impetração sustenta ausência de indícios de autoria, fundamentação genérica da prisão e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se subsistem os fundamentos da prisão preventiva diante da alegada ausência de indícios de autoria, do encerramento da instrução e da possibilidade de imposição de medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos dos autos, destacando-se a gravidade concreta dos crimes, o modus operandi e a posição de liderança do paciente em organização criminosa ligada ao tráfico de drogas.
4. O paciente esteve foragido por mais de seis anos, circunstância que justifica a necessidade da prisão para assegurar a aplicação da lei penal.
5. A decisão de pronúncia demonstrou a presença de materialidade e indícios de autoria, não havendo flagrante ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.
6. Medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes diante da periculosidade do agente e do contexto fático dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

"A permanência prolongada do paciente em situação de foragido constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva como forma de assegurar a aplicação da lei penal."

"A gravidade concreta do delito e o modus operandi evidenciam a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 773.875/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 10.10.2023, DJe 16.10.2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao habeas corpus
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5000529-61.2025.8.08.0000

PACIENTE:
JOSÉ MARIA DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA
4
ª VARA
CRIMINAL DA COMARCA CARIACICA/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor do paciente JOSÉ MARIA DE ARAÚJO, sustentando a ilegalidade da prisão preventiva decretada no bojo da ação penal de competência do júri nº 0015459-46.2019.8.08.0012, em tramitação perante a 4ª Vara Criminal de Cariacica, pela suposta prática da conduta prevista no art. art. 121, § 2º, I, do Código Penal, em face da vítima Vinicius da Silva de Oliveira, e art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal, em face da vítima André Luiz Caetano de Novaes.

Nas razões de id 11781380, a impetrante sustenta, em síntese, que: (i) não há elementos concretos que comprovem a autoria do paciente nos crimes imputados; (ii) a fundamentação da prisão preventiva se baseia apenas na gravidade abstrata do delito; (iii) todas as testemunhas ouvidas negaram qualquer envolvimento do paciente nos fatos narrados na denúncia; (iv) a instrução processual já está encerrada sem que tenha sido demonstrado indício mínimo de autoria por parte do paciente.

Assim, requer, em sede liminar, a imediata revogação da prisão preventiva e, no mérito, a concessão da ordem para garantir ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, com a aplicação de medidas cautelares, caso entenda necessário o Juízo.

Liminar indeferida ID 12470581.

Informações prestadas ID 13785381

Parecer da d. Procuradoria de Justiça opinando pelo conhecimento e improvimento do writ.

Pois bem.

É cediço que, o habeas corpus constitui medida de exceção, restrita às hipóteses em que se evidencie, de plano, a manifesta ilegalidade ou abuso de poder, em razão da presença inequívoca dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

No presente caso, não se vislumbra, situação de flagrante constrangimento ilegal.

A prisão preventiva do paciente foi decretada em 29/10/2019 e, conforme as informações da autoridade coatora, foi mantida pela decisão de pronúncia proferida em 14/03/2025, que fundamentou-se na existência de prova da materialidade e indícios de autoria/participação, conforme demonstrado no processo.

O Juízo de primeiro grau asseverou que a conduta do paciente, em tese, afigura-se "extremamente grave" e que o
modus operandi
empregado revela a "periculosidade dos acusados", demonstrando a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública.

A autoridade coatora detalhou que os crimes teriam sido praticados a mando do acusado José Maria de Araújo, que é apontado como líder de um grupo dedicado ao tráfico de drogas no bairro Santa Rosa.

A motivação seria a disputa por pontos de vendas de drogas ilícitas no bairro Graúna. Além disso, destacou-se que o paciente estava foragido do sistema penitenciário desde 23/05/2017 e só foi capturado em 17/10/2023.
T
al fato, por si só, demonstra a intenção de frustrar a aplicação da lei penal, evidenciando o
periculum libertatis
.

A decisão que denegou a liminar, em juízo de cognição sumária, já havia apontado a ausência de ilegalidade manifesta.

Reiterou a gravidade concreta do delito, o contexto de guerra do tráfico, que "amedronta as testemunhas e a comunidade local, impondo a política do silêncio", e a periculosidade do paciente, que responde a diversos outros procedimentos criminais, inclusive homicídios qualificados e roubos, e possui condenação.

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer, corroborou o entendimento de que a tese referente à ausência dos requisitos da prisão preventiva e à substituição por medidas cautelares já foi objeto de análise em
Habeas Corpus
impetrado pelos corréus (nº 5010828-34.2024.8.08.0000), sendo a ordem denegada naquela ocasião.

O parecer ministerial reiterou que a via do
habeas corpus
não é a adequada para a análise aprofundada de questões que exijam o exame do conjunto fático-probatório. A materialidade e os indícios suficientes de autoria foram demonstrados para fins de pronúncia.

O fato de o paciente ter permanecido foragido por um longo período reforça o
periculum libertatis
e a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. Por fim, as medidas cautelares alternativas seriam insuficientes para resguardar a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal.

O art. 312 do Código de Processo Penal autoriza a prisão preventiva como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

No presente caso, a decisão de pronúncia mantém a prisão preventiva com base na materialidade e nos indícios de autoria, assim como na necessidade de garantir a ordem pública, dada a periculosidade do paciente e o
modus operandi
dos crimes.

Além disso, a circunstância de o paciente ter permanecido foragido por um longo período (de 2017 a 2023) reforça o
periculum libertatis
e a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo
modus operandi
, constitui fundamento idôneo para o decreto de prisão preventiva.

Também não se mostra suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas quando a gravidade do delito e a periculosidade do agente indicam a necessidade da prisão.

Por todo o exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.